Tribunal: TJES
Processo: 5004107-58.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004107-58.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO GOBBI
RECORRIDO: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido em razão do preenchimento dos requisitos legais.
Diante da documentação apresentada pelo recorrente após instado por este Relator, concedo-lhe a gratuidade da justiça, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A COMPRA DE UM PACOTE DE VIAGENS, COM AÉREO E HOSPEDAGEM, JUNTO À EMPRESA REQUERIDA, COM DESTINO A FERNANDO DE NORONHA, CONFORME RESERVA DE VIAGEM DE CÓDIGO 5KGD7Y, COM DATA DE EMBARQUE PARA 6 DE NOVEMBRO DE 2020. CONTUDO, NA SEMANA ANTERIOR À VIAGEM, SOUBE ATRAVÉS DE UM COLEGA QUE O VOO AD 4878 FORA CANCELADO. ASSIM, REALIZOU DIVERSAS TRATATIVAS JUNTO À EMPRESA RÉ, SOB OS PROTOCOLOS DE N. AZ 96290072, AZ 96367356 E AZ 96700949. ADUZ O AUTOR QUE A JUSTIFICATIVA DA REQUERIDA APRESENTOU FOI DE QUE OS VOOS PARA O DESTINO PRETENDIDO HAVIAM SOFRIDO ALTERAÇÕES, ESTANDO O VOO DO PACOTE CONTRATADO CANCELADO. AO BUSCAR A REMARCAÇÃO, FOI INFORMADO QUE NÃO HAVIA VOO DISPONÍVEL PARA A DATA. EM OUTRA OCASIÃO, RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE APESAR DE EXISTIREM VOOS PARA A DATA PROGRAMADA, NÃO SERIA POSSÍVEL A INCLUSÃO DO PACOTE ESCOLHIDO EM TAIS VOOS, SEM UMA EXPLICAÇÃO DETALHADA DO PROBLEMA. ASSIM, TEVE SEU VOO CANCELADO SEM QUALQUER SOLUÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE QUE SEU PACOTE PODERIA SER REALOCADO PARA FEVEREIRO DE 2021. (2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL: “[...] Portanto, entendo que não há no presente caso violação de qualquer direito de personalidade que enseje a reparação, de forma que a situação narrada se refere a um mero dissabor. Assim, tenho que os desdobramentos do ocorrido e os aborrecimentos sofridos pelo autor, não são suficientes para configurar o dever de indenizar. DISPOSITIVO. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e declaro o processo extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. [...]”. (3). RECURSO DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 926 DO CPC. A IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO EM VOOS NA MESMA DATA. DO CARÁTER PUNITIVO DO DANO MORAL E DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. REQUER SEJA REFORMADA TOTALMENTE A R. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, DEVENDO A PARTE APELADA SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER SEJA NEGADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE RECORRENTE. QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO D. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM SEU INTEIRO TEOR. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA O ENTENDIMENTO PELA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, SEJA O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. (5). DO MÉRITO. QUANTO AO DANO MORAL, ESTE SOMENTE É DEVIDO QUANDO COMPROVADO QUE HOUVE UM ATO ILÍCITO DO QUAL RESULTOU DANO, BEM COMO HAJA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO E O RESULTADO. O MERO DISSABOR NÃO AUTORIZA O PLEITO DE DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE DIRIGE. IN CASU, O DANO MORAL NÃO RESTA CONFIGURADO, POIS O VOO FOI CANCELADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, SENDO OFERTADO AO CONSUMIDOR A UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM POSTERIORMENTE. ASSIM, A REQUERIDA RESPEITOU O QUE ESTABELECE A LEI N° 14.034/20, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 E POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATÉ 18 (DEZOITO) MESES (ART. 3°, §1°). EMBORA NÃO SE DESCONHEÇA OS TRANSTORNOS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS, IN CASU O CANCELAMENTO SE DEU EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, SITUAÇÃO ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL E COM REFLEXOS ATÉ OS DIAS ATUAIS, IMPOSSIBILITANDO A VIAGEM NA DATA CONTRATADA. PORTANTO, O CANCELAMENTO NÃO SE DEU POR ATO DO CONSUMIDOR OU POR PARTE DA REQUERIDA, MAS EM RAZÃO DA PANDEMIA QUE AFETOU O MUNDO INTEIRO, NÃO HAVENDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ATO ILÍCITO DA REQUERIDA PARA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. POR SUA VEZ, A CONDUTA DA REQUERIDA DE REACOMODAR O RECORRENTE EM OUTRO VOO PARA FEVEREIRO, QUE APARENTEMENTE FOI IMPLEMENTADO, DEMONSTRA O DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA, NÃO HAVENDO, COMO SALIENTADO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE, PROVA CONCRETA DE DANOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.